Tribunal: TJMT
Processo: 17714-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0017714-23.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: ERANIL DOS SANTOS
Recorrido: IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIRO SA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA E INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO
CREDITÍCIA. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela
declaração de inexistência de débito, bem como
indenização por danos morais decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a empresa
Recorrida.
2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado
contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou
aos autos qualquer documentação para demonstrar a
existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto
de cessão de crédito (Evento 19.13).
3. O extrato de negativação colacionado aos autos é
documento probatório suficiente para comprovar a
existência da negativação do nome da consumidora junto
aos órgãos de proteção ao crédito.
4. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro
indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se
como “in re ipsa”, prejuízo verificável pela própria
ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.
5. Na fixação do montante da condenação a título de
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica da Recorrente, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da
medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), em observância aos limites da atividade
jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), que se mostra
adequado à reparação dos danos, sem que importe em
enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente
carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de
atos desta natureza.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Trata-se de ação na qual a Recorrente ERANIL DOS
SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito, bem como
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda
de suposto débito com a empresa Recorrida IRESOLVE COMPANHA
SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO S/A.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos
autos e condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a
exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Recorrente ERANIL DOS SANTOS nas
razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação
seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial
reforma.

A despeito de o juízo de origem não ter acolhido o pleito
indenizatório formulado na inicial, ao argumento de que o extrato
carreado aos autos não é apto a comprovar a negativação objurgada,
assim como as demais inscrições, não coaduno com tal posicionamento,
porquanto aludido documento é suficiente para comprovar a existência
da inscrição efetuada pela empresa Recorrida em nome da
consumidora.

Como cediço, os próprios bancos de dados e cadastros de
proteção ao crédito (SPC e SERASA) disponibilizam aos seus associados
à ferramenta de consulta para a verificação da existência de qualquer
inserção negativa no nome dos consumidores.

Além disso, os magistrados que atuam perante os
Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato
colacionado a exordial, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça
juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas firmaram um Termo
de Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.

Ademais, não se pode olvidar que a argumentação acerca
da negativação controvertida, ou até mesmo a comprovação da
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

existência de outros apontamentos, poderia ser facilmente
elidida/comprovada pela empresa Recorrida.

Infere-se, portanto, que o extrato acostado a exordial é
documento probatório suficiente para comprovar a existência da
negativação controvertida e inexistência de outros apontamentos em
nome da consumidora, vejamos:

Figura 1: Fragmento de extrato carreado ao Evento 01

Destarte, quanto aos danos morais, a jurisprudência de
nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é
pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de
maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo
necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em
cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de
indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in
re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp
322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013,
DJe 28/08/2013).

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento
do valor indenizatório.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano
moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
1
FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano
moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu
prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano
moral.
[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve,
perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade
econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova
violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo
tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição
sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão
sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a
intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de
validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ,
Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Ed.
Atlas, 2008. p. 103-105.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por
essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais,
considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o
arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a
repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive
damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que,
anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento
sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação
civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art.
884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum
indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo,
consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades
do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição
ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano
moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em
observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC)
- quantum postulado na exordial-, que se mostra adequado à reparação
dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e
com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de
atos desta natureza.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela
Recorrente ERANIL DOS SANTOS ante a sua tempestividade e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a empresa Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo
índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios
de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso
(disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA